Tribunal: TJDFT
Processo: 0748988-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A (ID 61611126), intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem respostas no prazo legal. Publique. Intimem-se. À diligente Secretaria da 3a Turma Cível para que altere a classe processual para ‘Embargos de Declaração’. Cumpra-se.